Tribunal: TJES
Processo: 5000017-09.2021.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-09.2021.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CREUZA SCHIAVO MARQUES DE ALMEIDA
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000017-09.2021.8.08.0036

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: CREUZA SCHIAVO MARQUES DE ALMEIDA

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALORES LEGALMENTE DESCONTADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada por
CREUZA SCHIAVO MARQUES DE ALMEIDA
em face de
BANCO BMG S/A,
ambos qualificados nos autos do processo em epígrafe.

Narra a requerente que realizou empréstimo consignado junto ao banco requerido. No entanto, após a realização do empréstimo, descobriu que na realidade contratou cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, como de fato pensou ter contratado. Aduz que teve descontos em seu benefício do INSS, que ultrapassam os valores devidos a título de empréstimo.

Destaca que seu objetivo jamais foi de contratar cartão de crédito consignado. Reputa ser o contrato abusivo, razão pela qual pleiteia a declaração de nulidade e quitação do contrato de cartão de crédito, além da restituição de valores e danos morais.

Em sede de contestação, a parte requerida apresentou preliminares, enquanto no mérito em si, ressalta a validade da contratação, de modo que informa ser o contrato bem redigido, com todas as informações claras e legíveis nos termos do CDC, especialmente no que se refere às taxas de juros cobradas pelo BMG, em franco acordo com a Instrução Normativa do INSS. Assim, defende que não houve o cometimento de qualquer conduta ilícita, de forma que é o contrato um ato jurídico perfeito. Ainda, defende a inexistência de dever de indenizar, de modo que agiu o BMG na legalidade, não existindo quaisquer provas de conduta lesiva. Por fim, pugna pela devolução dos valores disponibilizados à autora, sob pena de enriquecimento ilícito.

A r. sentença de piso assim decidiu:

“
Posto isso, com resolução de mérito firmada no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: I - DECLARAR nulo o contrato de cartão consignado incluso junto ao benefício previdenciário da autora pela rubrica “BANCO BMG CONV CARTAO”; II – CONDENAR o requerido, a título de dano material por repetição de indébito, ao pagamento da quantia de 18.263,84 (dezoito mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e quatro centavos), em favor da autora, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária, a contar do desconto de cada parcela referente ao contrato de cartão consignado; III – CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a contar da data da inclusão do empréstimo (dezembro de 2014) e correção monetária, a contar da data desta sentença. Torno definitiva a tutela de urgência concedida nestes autos. JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto. Não há condenação em custas processuais e honorários advocatícios, atendendo ao disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95“

Em sede de Recurso Inominado, a ré alega a regularidade contratual, além de reiterar os argumentos da contestação. Afirma ainda que não deve ser mantida a condenação pelos danos morais. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Em contrarrazões a autora enfatiza que o caso se trata de prática abusiva do banco e requer a rejeição dos argumentos apresentados em recurso.

É o relatório

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os autos, entendo que não houve falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente e por isso entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada.

Em que pese a alegação do Recorrido no sentido de que não pretendia contratar com o réu cartão de crédito consignado, verifico que o Banco Recorrente colacionou aos autos cópia do contrato assinado (Termo de Adesão - contrato anexado no ID 1870811 e TEDs nos Ids 1870818 / 1870823).

Diante disso, entendo que a parte autora tinha ciência, desde o início, de que não se tratava de empréstimo consignado, mas sim de cartão de crédito consignado, onde seria disponibilizado valor em seu cartão para ser utilizado/sacado, com descontos de valores mínimos de sua fatura em folha de pagamento, sem a dispensa do pagamento do valor total a cada mês, para que seja evitado a cobrança de encargos e juros de cartão de crédito.

Ademais, não pode prosperar o argumento do suposto engano na contratação, pois não vejo como provável alguém contratar um empréstimo sem saber os termos básicos de contratação, como, por exemplo, número de parcelas a serem quitadas, o que consta do contrato assinado.

Portanto, verifico que a parte autora tinha ciência da contratação do cartão consignado e seus termos.

Isso posto, considerando a ciência a respeito do negócio jurídico, bem como a inexistência de vício de consentimento, entendo que não merece prosperar a pretensão autoral.

Por tais razões, entendo que merece reforma a r. sentença objurgada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
interpostos e
DOU PROVIMENTO
ao recurso apresentado pelo BANCO BMG
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.